Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0743366-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENZO TORRES PINHEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Interpretação da Lei no 9.503/1997 (ID 70376294), suscitado pela parte recorrente em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Verifica-se que o pedido de uniformização foi dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID 70401233 que considerou extemporâneo o pedido. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA